Tribunal: TCU
Processo: 019.364/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10485/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) indeferir os pedidos de realização de auditoria formulados pelos representantes, ante a ausência de legitimidade, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/92; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 006.789/2021-8 , nos termos do art. 18-F, § 3o, da Resolução-TCU 175/2005, c/c os arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.364/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Coordenação-geral de Recursos Logísticos - MS; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.